Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, “d”, do CP, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista o disposto na Súmula no 231 do STJ.
2. O juiz não pode se afastar do entendimento sumulado sem que haja demonstração de que a situação dos autos é distinta do precedente vinculativo, sob pena de ofensa ao art. 927 do CPC, aplicável ao processo penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.